Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-23.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008993-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 013.207.061-85 (RECORRENTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), QUELI CRISTINA DA SILVA PEREIRA - CPF: 013.207.061-85 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
SENTENÇA LÍQUIDA OU LIQUIDÁVEL POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PRESCRIÇÃO. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DA RECLAMANTE
.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.

2.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.

No
caso
de
impugnação
,
cabe

ao

impugnante
o
ônus
de
demonstrar
que
o

impugnado

não

faz
jus
ao

benefício
. Justiça
gratuita

mantida
.

3.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

Nas
controvérsias
que
podem
ser
elucidadas

por

meio de prova documental, torna -se desnecessária a produção da prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
.

4.
A
ação

indenizatória

prescreve

em
3
anos
,
em
se
tratando
de
relação
civil,
ou

em
5
anos
,
em
se
tratando
de
relação
de
consumo
.
Deve ser
rejeitada
a
prejudicial de
prescrição
da
ação

indenizatória
,
em

relações
de
consumo
,
quando
o
ajuizamento

ocorrer
antes do
decurso
do
prazo

prescricional
de 5
anos
(art. 27 do CDC),
contado
da data da
lesão
do
direito

até
o
ajuizamento
da
ação
.

5.
As partes de um
contrato

devem

respeitar
o que
efetivamente

foi

pactuado
(
princípio

pacta sunt
servanda
),
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.
Desse modo, a cobrança sem embasamento contratual e que não observa as regras normativas do respectivo Órgão Regulador enseja conduta ilícita.

Por ser o
consumidor hipossuficiente para comprovar o real teor do contrato
, decide-se em desfavor da parte
reclamada
, concluindo-se que houve
cobrança sem amparo contratual
.

6.
Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
.
A
restituição

será

em
dobro sempre que
a

atividade
do
fornecedor
for
contrária
à boa-
fé

objetiva
.
O
desconto

indevido

em

benefício

previdenciário
, para
pagamento
de
empréstimo
que
não

possui

previsão

contratual
e,
realizado

em

dissonância
com as
normas
de
regência
,
configura

atividade

contrária
à boa-
fé

objetiva
,
ensejando
a
restituição
de forma
dobrada
.

7. Nos
termos
da
jurisprudência
da
Turma

Recursal
, o
desconto

indevido
de
valores

em

folha
de
pagamento

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

8.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

o valor
debitado

indevidamente

na

folha
de
pagamento
da
parte

reclamante
(R$ 3.669,30),
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

9.
Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

O
pedido

contraposto
, no
caso

concreto
, é
improcedente
.

10.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o da
parte

reclamante
.

11.
Custas processuais e honorários advocatícios pela parte reclamada
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008993-23.2023.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrentes
:
QUELI CRISTINA DA SILVA e BANCO BMG

Recorridos
:
BANCO BMG e QUELI CRISTINA DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

QUELI CRISTINA DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO BMG.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) cabia à parte reclamada comprovar a relação jurídica entre as partes, ônus que não se desincumbiu; b) o contrato juntado pela parte reclamada foi realizado no ano de 2016, mas o contrato questionado nos autos é do ano de 2017; c) a parte reclamante comprovou que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, cujo empréstimo alega não ter feito; d) os fatos noticiados ensejam a compensação a título de danos morais. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais na forma simples. Ainda, julgou procedente o pedido contraposto formulado pela parte reclamada.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
,
sustentando
que: a) o
único

empréstimo

contratado
da
parte

reclamada

foi

realizado

em
2016; b) o
comprovante
do valor
disponibilizado

em

sua

conta

bancária

refere
-
se a

esse

empréstimo
, tanto que
nele

consta
a data 30/11/2016; c)
não

há
se
falar

em

devolução
de
quantia

recebida
; d)
os

valores

debitados

indevidamente

em

sua

folha
de
pagamento

devem
ser
restituídos
de forma
dobrada
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

julgado

improcedente
o
pedido

contraposto
,
bem

como
para
determinar
a
devolução

em
dobro dos
valores

cobrados
de forma
indevida
pela
parte

reclamada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
,
e
arguiu
,
em

preliminar
,
a

incompetência
do
juízo
. Como prejudicial de
mérito

foi

suscitada
a
prescrição
. No
mérito
,
sustentou
que: a)
apresentou
o
contrato
que
justifica
a
cobrança

contestada

nos
autos; b) as
cobranças

observaram

os

termos

ajustados
entre as partes; c)
não

há
se
falar

em

danos

materiais
,
tampouco

morais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambas as partes.
Na
ocasião
, a
parte

reclamante

argumentou
que
o

recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamada

não

observou
o
princípio
da
dialeticidade
. A
parte

reclamada
,
em

suas

contrarrazões
,
impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que a
parte

reclamada

não

apresentou

provas
que
comprovem
a
legitimidade
do
empréstimo

cobrado
da
parte

reclamante
.

Embora
a
parte

reclamante

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
a
parte

reclamada

sustentou
que a
cobrança

está

amparada

em

contrato

firmado
entre as partes,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Justiça
Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
(art. 99, §3º, do CPC),
havendo

evidências

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
(art. 99, §2º, do CPC)
assim

como
a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
(art. 100, do CPC) e
comprovar
a
inexistência

ou

desaparecimento
dos
requisitos

essenciais
à
sua

concessão
.

Nesse
sentido
:

(...)
2. A
presunção
de
pobreza
, para fins de
concessão
dos
benefícios
da
assistência

judiciária

gratuita
,
ostenta

caráter

relativo
,
podendo
o
magistrado

indeferir
o
pedido
de
assistência
se
encontrar

elementos
que
infirmem
a
hipossuficiência
do
requerente
.
3.
Agravo

interno

não

provido
.
Recurso
especial
não

conhecido
tendo
em
vista
sua

deserção
. (STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023) (
negrito

nosso
)

(...)
5. Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

pode

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios
.
(...)
(N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.

Embora a parte recorrida tenha impugnado
a concessão do benefício, fez alegações genéricas e
desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalecendo a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada,
conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.
Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada
. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023).

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante
se
declarou

hipossuficiente
,
na

condição
de
aposentada

por

invalidez
(ID 214759812/PJe2) e
por

ausência
de
impugnação

específica
e
provas

em

sentido

contrário
,
não

há

motivos
para a
revogação
do
referido

benefício
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em análise dos autos, no caso concreto, não é necessária a produção da prova pericial para
apurar se a cobrança contestada nos autos é legítima
, visto que a controvérsia
deveria ter sido

desvendada
por meio de prova documental juntada pela parte
reclamada
.

Do
mesmo
modo,
os

valores

postulados
pela
parte

reclamante

podem
ser

liquidados

por
simples
cálculo

aritmético
,
sendo

desnecessári
a
a atuação de

profissional

técnico

contábil
.

No
caso

concreto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
prova

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Prescrição
.
Prazo
e
contagem
.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil,
“Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206”
.

Dependendo da relação jurídica, a ação indenizatória terá prazo prescricional de 3 anos,
em
se
tratando de
relação
de natureza
civil
(
artigo 206, § 3º, inciso V, do
CC)
, ou 5 anos,
em
se
tratando de
relação de consumo
(
artigo 27 do CDC
)
.

Nes
s
e
sentido é o entendimento pacificado no STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS À PERSONALIDADE - DANO EXISTENCIAL - ESPÉCIE DE DANO MORAL - PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo o
entendimento
do STJ,
prescreve

em

três

anos
a
pretensão
de
reparação
de
danos
,
nos

termos
do
artigo
206, § 3º, do Código Civil,
prazo
que se
estende
, inclusive,
aos

danos

extrapatrimoniais
.
Precedentes
. 2.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1380002/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
02/04/2019,
DJe
15/04/2019)

RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. (...) 3. Segundo o
entendimento

pacificado

na
Segunda
Seção

deste
Tribunal, a
partir
do
julgamento

proferido
no
REsp
n. 489.895/SP, Relator o Ministro Fernando Gonçalves,
DJe
de 23/4/2010,
prevalece
o
prazo

prescricional
de 5 (
cinco
)
anos

previsto
no art. 27 do CDC
em

relação

ao

prazo

vintenário
do CC/1916,
nas

ações
de
indenização

decorrentes
de
fato
do
produto

ou
do
serviço
. (...) (STJ
REsp
1732398/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/05/2018,
REPDJe
14/06/2018,
DJe
01/06/2018)

No
caso
, tendo
em
vista que se
trata
de
uma

relação
de
consumo
, o
prazo

prescricional

aplicável

ao

caso
é de 5 (
cinco
)
anos
.

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

tomou

conhecimento
do
empréstimo

questionado

nos
autos

em

2022,
quando

contatou
a
parte

reclamada
a
fim
de
quitar
o
empréstimo

contratado

em
2016
, nota-se que
esta

ação

não
se
encontra

prescrita
, visto que
distribuída

em

14/4/2023
,
ou

seja
, antes o
termo
final da
prescrição
.

Origem
da
dívida
.

Qualquer

modalidade
de
contrato

deve

respeitar

o
Princípio
da
Autonomia
da Vontade, pois
os

negócios

jurídicos

devem
ser
concebidos

como
o
resultado
da
convergência
de
vontades
livres dos
pactuantes
.

Vale
destacar
que a

liberalidade

contratual

deve

logicamente

respeitar

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
.

Nesse
sentido
:

(...) IV - A
liberalidade
e
a

autonomia
da
vontade

contratual

conferida
as partes,
respeitados

os

limites
da lei e da
função
social dos
contratos
,
permite
a
formação
de
negócios

jurídicos

mistos
, com
formas

contratuais

típicas
e
atípicas
,
como
o
ajuste
de "
cláusula

constituti
"
em

escritura
de
dação

em

pagamento
com
previsão
de
retrovenda
,
como

condição

suspensiva
. (STJ
REsp
302.137/RJ, Rel. MIN. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA,
julgado

em
15/09/2009,
DJe
05/10/2009)

Neste
contexto
,
quanto

ao
valor da
cobrança
, as partes
devem

observar
o que
foi

expressamente

pactuado
,
os

limites

legais
e a
função
social do
contrato
,
não

podendo

acrescentar

obrigações
de forma unilateral.

A
propósito
:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA SEM INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita.
(...)(
TJ-MT - RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

Em
exame
do conjunto
fático

probatório
,
constata
-se que a
parte

reclamada

não

apresentou
o
contrato

celebrado
com a
parte

reclamante
,
relativamente

ao

empréstimo

consignado

averbado

na

aposentadoria
da
parte

reclamante

em
2017, de
maneira
que
não
é
possível

verificar
se a
cobrança
do
referido

serviço

possui

respaldo

contratual
.

Nos
termos
do
artigo
6º,
inciso
VIII do CDC, o
consumidor

tem

direito
à “
facilitação
da
defesa
de
seus

direitos
, inclusive com
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
seu
favor, no
processo
civil,
quando
, a
critério
do
juiz
, for
verossímil

a

alegação

ou

quando
for
ele

hipossuficiente
,
segundo
as
regras

ordinárias
de
experiências
”.

Diante
disso
e,
considerando
que
a

empresa

reclamada

possui

plenas

condições
de
comprovar
o
teor
do
contrato

pactuado
,
tenho

como

verossímeis
as
alegações
da
parte

reclamante
.

Além
da
verossimilhança
,
entendo
que
o

consumidor
é
também

hipossuficiente
para
comprovar
o real
teor
do
contrato

firmado
pois,
na

prática
, é
notório
que
muitas

vezes
a
cópia
do
instrumento

não

lhe
é
fornecida
.

Pela
ausência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
-se que
efetivamente

houve

cobrança

sem
amparo
contratual
, com
relação

ao

empréstimo

consignado

averbado

em
2017,
em

desrespeito
à
autonomia
da
vontade
.

Portanto
, a
cobrança
é
indevida
e
configura

conduta

ilícita
.

Repetição
de
indébito
.

Nas
relações
de
consumo
, o
consumidor
que
pagou

em

excesso

tem

direito
à
repetição
de
indébito

em
dobro, salvo
em

caso
de
engano

justificável
,
conforme

previsto
no ar. 42,
parágrafo

único
, do CDC.

Apesar
da
discussão

acerca
do real
sentido
da
expressão
"
engano

justificável
", o STJ
sinaliza
que a
restituição

deve

ocorrer

em
dobro,
independentemente
da
comprovação
de culpa do
fornecedor
,
por

caracterizar
a
hipótese
de
atitude

contrária
à boa-
fé

objetiva
.

Nesse
sentido
:

(...) 1. Nos termos de precedente
da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar c
onduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e
sem
a autorização do consum
idor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em
dobro
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023)

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que, no
presente

caso
, o
desconto

em

conta

corrente
da
quantia
de R$
3.669,30
,
ocorreu

indevidamente
, visto que
não

há

contrato

celebrado
entre as partes o
justifique
.

Em situações similares, esta Turma Recursal tem decidido pelo direito à restituição dobrada:

RECURSO INOMINADO - BANCO -DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença.2. Apesar de ter sido vítima de cobranças indevidas, o Autor não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa. 3. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000606-25.2023.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)

Confiram-se também: N.U 1001260-76.2023.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024; N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024.

Por
esse

motivo
,
a

atividade
da
parte

reclamada
é
considerada

contrária
à boa-
fé

objetiva
e a
restituição

deve

ocorrer
de forma
dobrada
.

Dano moral. Desconto indevido em folha de pagamento.

Ocorrendo

desconto

indevido

em

folha
de
pagamento
,
onde
a
responsabilidade
do
fornecedor

resta

configurada
, o
dano
moral é
in
re

ipsa
e
decorre
da simples
verificação
da
conduta
.

A
propósito
,
este
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).

(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

Portanto, é devida a indenização pelo dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizado

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando
esses
critérios
,
especialmente
o valor total
debitado

indevidamente

na

folha
de
pagamento
da
parte

reclamante
(R$ 3.669,30),
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença

(
R$ 5.000,00
)

atende
a esses
requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

compensatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita

e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes

(N.U 1000810-97.2021.8.11.0079, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023; N.U 1002988-44.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/09/2022,
publicado
no DJE 16/09/2022; N.U 1038629-11.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/04/2022,
publicado
no DJE 27/04/2022).

Pedido

contraposto
.

Embora

não

seja

admitida
a
reconvenção
no
rito
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
,
nos

termos
do
artigo
31 da Lei nº 9.099/95, é
permitido
à
parte

reclamada
formular
na

contestação

pedido

contraposto
,
desde
que
embasado

nos

mesmos

fatos

alegados
pela
parte

reclamante
.

Da análise do caso concreto,
conclui-se
pela improcedência do pleito, em razão do reconhecimento da responsabilidade civil da reclamada pelos fatos em discussão
, conforme explanado em tópicos anteriores.

Por
esta

razão
, o
pedido

contraposto

deve
ser
indeferido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
; e

b)
dou

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
para
conden
ar
a
parte

reclamada

pagar
à
parte

reclamante

a
quantia
de

R$ 3.669,30 (
três
mil
seiscentos
e
sessenta
e
nove
reais e
trinta centavos), a título de repetição de indébito

na
forma
dobrada
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir
do
efetivo

prejuízo
(
Súmula
43 do STJ), e
acrescida
de
juros
de mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
bem

como
para

indefer
ir

o
pedido

contraposto
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
,
condeno
-a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, q
ue
fixo

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024